Tribunal: TJBA
Processo: 0564572-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564572-65.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, FERNANDO DE SANTANA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICAD
A
A
BAIXO
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, CONSOANTE TABELA DO BANCO CENTRAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
E INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º

0564572-65.2015.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
RESTAURANTE MATIAS LTDA
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1